Tribunal: STF
Processo: ARE 1524187
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APURAÇÃO PELO LUCRO REAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS DIVERSOS DO CRÉDITO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. REQUISITOS LEGAIS. ART. 30 DA LEI Nº 12.973/2014 E ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 160/2017. TEMA 1.182 DO STJ. 1. O entendimento firmado pelo STJ nos Embargos de Divergência no RESP 1.517.492/PR, que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, não é aplicável quando se trata de benefícios diversos. 2. Em que pese seja desnecessária a comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, é indispensável, para a exclusão dos benefícios fiscais diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o atendimento a todos os requisitos previstos no art. 30 da Lei nº 12.973/2014 e art. 10 da Lei Complementar nº 160/2017. 3. Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema 1.182” (fl. 3, e-doc. 87).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 110). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 1º, 3º e 18, o inc. II do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o inc. II do art. 5º, o § 1º do art. 145, os incs. I e II do art. 146, os incs. I e IV do art. 150 e a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. Pretende “excluir da base de cálculo do IRPJ, respectivo adicional, e da CSLL, os valores correspondentes aos benefícios fiscais de ICMS (substanciados na redução da base de cálculo, isenção e diferimento) que lhes são concedidos pelos estados, independentemente do cumprimento de quaisquer requisitos legais” (fl. 3, e-doc. 121). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 135).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “há nulidade no acórdão, substanciada na ausência de enfrentamento amplo de parcela da demanda posta a julgamento, com esteio no artigo 93, IX, circunstância apta, de maneira isolada, a subsidiar a admissibilidade do Recurso Extraordinário” (fl. 9, e-doc. 148).



    Salienta que, “sob outra ótica, há no veredito perfilhado na origem efetiva violação à Carta Política, em especial aos artigos 1º, 3º, 18, 153, em maior medida, além dos artigos 5º, II, 145, § 1º, 146, I e III, 23, parágrafo único, 150, IV, 151, I e 155 § 2º, XII, ‘g’, em menor escala” (fl. 9, e-doc. 148).



    Ressalta que “a ofensa à Constituição Federal, na espécie, não é meramente reflexa, mas sim direta” (fl. 10, e-doc. 148).



    Assinala que “a causa de pedir e os pedidos formulados no mandamus têm por fundamento a incompatibilidade do ato cor com o pacto federativo (consectário do Princípio Republicano e dos ditames dos artigos 1º, 3 e 18 da Constituição Federal), bem como à parametrização conferida pela Carta Política à acepção de renda e lucro (bases de cálculo do IRPJ e CSLL), em delimitação à competência tributária da União Federal” (fl. 10, e-doc. 148).



    Insiste que “remanesce necessário (...) o enfrentamento da temática referente à exclusão dos benefícios fiscais de ICMS, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do disposto nos artigos 1º, 3, 18, 5º, II, 150, I, 145 § 1º, 146, I e III, 150, I, 150, IV, 155 § 2º, XII, ‘g’, todos da Carta Política” (fl. 10, e-doc. 148).



    Explica ser “uma demanda que embora tangencie o Tema nº 1.182/STJ, nele não se esgota, na medida em que trata do aspecto constitucional da exclusão de incentivos fiscais de ICMS das bases do IRPJ e da CSLL, e não da aplicabilidade dos requisitos legais (artigo 30 da Lei nº 12.973/2014, com redação dada pela Lei Complementar nº 160/2017), este último tema sim objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo” (fls. 10-11, e-doc. 148).



    Enfatiza que, “para além da existência de aspectos intrínsecos do presente caso que denotam a violação aos dispositivos da Carta Política, a existência de ADIs pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, tratando da mesma discussão ora versada: violação ao pacto federativo, conceito constitucional de renda, dentre outros, demonstra a existência de ofensa direta à CRFB, que dá azo à admissibilidade do Recurso Extraordinário” (fl. 15, e-doc. 148).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, para “a declaração do direito de a Recorrente não ser compelida ao recolhimento do IRPJ, respectivo adicional, e CSLL, com a inclusão dos benefícios fiscais de ICMS em suas bases de cálculo” (fl. 16, e-doc. 148).



    5. Em 6.11.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo á origem, para que fosse aplicado o Tema 1.345 da repercussão geral (e-doc. 158).



    6. Em 7.11.2024, O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com fundamento no inc. I do art. 1.030 e no § 8º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa agravante, pela ausência de repercussão geral reconhecida no Tema 1.345 da repercussão geral (e-doc. 164).



    Contra esse juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário foi interposto agravo interno (e-doc. 176).



    7. No julgamento do agravo interno, a Presidência do Tribunal de origem reconsiderou a decisão que havia negado seguimento ao recurso extraordinário e determinou a remessa deste processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 186).



    8. Estes autos eletrônicos vieram-me conclusos em 16.5.2025 (e-doc. 198).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à agravante.



    10. Improcedente a alegação da agravante de que deve ser anulado o “acórdão recorrido, na forma prescrita pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal, eis que recai nos ditames da ausência de fundamentação referido pela Carta Maior” (fl. 15, e-doc. 121).



    A alegação de nulidade do julgado por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    11. Na espécie vertente, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre a exclusão de “valores referentes aos benefícios fiscais de isenção, diferimento e redução da base de cálculo de ICMS, da base de cálculo do IRPJ, respetivo adicional e da CSLL”, com a aplicação do Tema 1.182 do Superior Tribunal de Justiça, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, fundamentando-se, para tanto, na legislação tributária, como se extrai das seguintes passagens do voto do Desembargador Relator:



    “O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria pertinente à exclusão de benefícios fiscais de ICMS diversos do crédito presumido, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no julgamento dos REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses (Tema nº 1.182) (...).



    Nessa linha, em que pese seja desnecessária a comprovação prévia de que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implantação ou expansão do empreendimento econômico, é indispensável, para a exclusão dos benefícios fiscais diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o atendimento a todos os requisitos previstos no art. 30 da Lei nº 12.973/2014 e no art. 10 da Lei Complementar nº 160/2017. 



    No caso concreto, a impetrante requer que seja reconhecido o seu direito de excluir, da base de cálculo do IRPJ, respectivo adicional e da CSLL, os benefícios fiscais de isenção, diferimento e redução da base de cálculo do ICMS, com base no julgamento do EREsp nº 1.517.492/PR, sem a observância de qualquer requisito, ainda que sob a égide da LC nº 160/2017. 



    Assim, considerando que a pretensão da apelante vai de encontro às teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.182, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança” (fls. 1-4, e-doc. 87).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 12.973/2014 e Lei Complementar n. 160/2017). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. APLICAÇÃO DO TEMA 962 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES EM CONTRATO ENTRE PARTICULARES: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.513.289-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19-12-2024).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Base de cálculo. Benefícios fiscais de ICMS. Temas 339 e 660 da RG. Natureza infraconstitucional da controvérsia. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. IV. Dispositivo 7. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.534.579-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.4.2025).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ). Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL). 4. Exclusão do saldo credor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 8. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.464.692-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.216.433-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    11. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    12. Inviável ao Poder Judiciário ou à administração tributária determinar a exclusão de valores da base de cálculo de tributos, sem expressa previsão legal.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência “no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei” (RE n. 1.397.203-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023). Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NA AL. B DO INC. X DO § 2º DO ART. 155 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA. EXTENSÃO AO ÁLCOOL ANIDRO: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.347.578-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTAS PELO PODER EXECUTIVO. LEGALIDADE. FUNÇÃO EXTRAFISCAL. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte (Tema RG 939), no sentido de que, observados os limites da lei autorizativa, é permitido ao Poder Executivo, mediante decreto regulamentar, modificar o percentual da alíquota do benefício, desde que: i) o valor máximo das alterações e as condições a serem observadas estejam prescritos em lei em sentido estrito, e que ii) exista função extrafiscal a ser desenvolvida pelo regulamento autorizado. 2. Revela-se constitucional a autorização legislativa, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, alterar os percentuais dos benefícios do REINTEGRA, estando presente a função extrafiscal. 3. Este Supremo Tribunal Federal possui firme jurisprudência no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário, que não tem função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios não previstos em lei. 5. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.454.441-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora